Tribunal: TJMT
Processo: 1002197-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002197-59.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
AGRAVADA: AVÍCOLA CATARINENSE LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela (Autos n. 1017865-78.2021.8.11.0041), que indeferiu tutela de urgência. (id. 83349989).
A agravante informa que tem por objeto social a recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema rodoviário composto por trechos rodoviários da BR-163/MT, nos termos do Contrato de Concessão assinado com a União Federal, por intermédio da ANTT. A concessão inclui os elementos integrantes da faixa de domínio, acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais, ligados diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e administrativas relacionadas à concessão.
Aduz que durante a inspeção do Sistema Rodoviário sob sua concessão, constatou a utilização de 01 (um) acesso irregular na faixa de domínio, pertencente à empresa ora Agravada, qual seja, a AVÍCOLA CATARINENSE LTDA, na seguinte localização: Acesso irregular: KM 574+350, pista Sul - BR-163/MT. A utilização do referido acesso de forma irregular pela agravada deu causa à elaboração de notificação extrajudicial (Doc. 3), na qual foi concedido prazo suficiente para que efetuassem a regularização do acesso que tem causado riscos aos usuários da rodovia, porém o mesmo manteve-se inerte.
Assevera que por disposição contratual, a agravante deverá realizar o fechamento de acessos particulares não autorizados, que configurem situação de risco para o usuário da Rodovia, com a devida notificação de seus responsáveis. Sendo assim, diante do perigo de dano ao patrimônio da agravante, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais previstas no Contrato de Concessão pode acarretar na aplicação de penalidades e, tendo em vista o alto risco de acidentes automobilísticos que acessos não autorizados causam aos usuários da Rodovia, requereu-se ao juízo a quo a tutela de urgência, cujo indeferimento deu causa a este Agravo de Instrumento.
Expõe sobre as exigências legais e técnicas para abertura de acessos em Rodovias Federais, que não foram observadas pela agravada. Alega que em razão de tais irregularidades, a ora agravante poderá ser responsabilizada por ação da agravada.
Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que que é obrigação contratual da agravante fiscalizar e regularizar os acessos não autorizados de particulares à rodovia federal, motivo pelo qual a não concessão da tutela de urgência poderá resultar em aplicação de penalidades contratuais irreparáveis à Concessionária agravante.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que a tutela de urgência seja deferida, por estarem manifestamente e evidentemente presentes os elementos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. (Id. 117773996)
É o necessário.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
No presente recurso, a agravante pretende a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a obrigação de fazer da agravada, consistente em adotar as medidas necessárias à regularização do acesso irregular descrito na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fechamento do mesmo, em razão dos riscos ao patrimônio da agravante e à integridade dos usuários da Rodovia.
Das provas existentes nos autos, verifica-se que a agravante notificou a agravada em 2015 a respeito da irregularidade quanto a utilização de 1 (um) acesso irregular na Rodovia BR-163, localizado no Km 574 + 350 sentido norte. (Id. 117773999).
No entanto, ajuizou a ação cominatória de obrigação de fazer somente 5 (cinco) anos após a primeira notificação, isto é, em 2020, perante a Justiça Federal, que declinou da Competência, razão pela qual atualmente tramita perante o Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, informações estas averiguadas nos autos principais.
Portanto, não há propalada urgência, tendo em vista que a agravante aguardou por 5 (cinco) anos para ajuizar a ação, mesmo diante da inércia da agravada após receber as notificações extrajudiciais
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora